Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE EM ESTADO GRAVE. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. RISCO DE MORTE.
1. Afastada a preliminar de perda do objeto do recurso em virtude do cumprimento de tutela de urgência de caráter satisfativo, pois a medida tem natureza precária e provisória, sendo necessária sua posterior confirmação.
2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os laudos médicos juntados comprovam a necessidade de transferência do paciente para leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, sob risco de morte, de forma que restam demonstrados o "periculum in mora" e o "fumus boni iuris" para a concessão da tutela de urgência. Demais, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC/2015, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento, pelo agravante, das despesas médicas; por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante.
3. O direito à saúde é direito social assegurado pela constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da CRFB/1988. Noutro giro, o Distrito Federal, ao alegar que o sistema de regulação deve ser respeitado, viola a garantia do direito à saúde e à vida e, dessa forma, não se propõe a seguir nenhuma proporcionalidade, equidade e eficiência; ao determinar que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o agravante permaneça na mesma situação que gerou o ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. A gravidade da situação de saúde do Agravante, comprovada pelos documentos juntados com a inicial, autoriza a concessão da medida antecipatória, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, conforme artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão que julgou o pedido de antecipação de tutela e, confirmando a tutela recursal, determinar que o DF promova a IMEDIATA internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte que atenda às suas necessidades, de qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do Agravante, às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários.